Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702758-38.2020.8.07.0001 APELANTE: IRINEU PAZ DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 63755410, o recorrente IRINEU PAZ DE LIMA informa a interposição de recurso especial contra o acórdão de ID no 62327685 diretamente no Superior Tribunal de Justiça, consoante comprovante de ID no 63755411. Certifique a Secretaria se já houve decisão proferida nos autos do referido recurso especial. Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007